Tribunal: TJBA
Processo: 0000275-66.2018.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000275-66.2018.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MATHEUS CIDREIRA ATAIDE e outros

Advogado(s)
:
ANDREA BRITO CLIMACO SANTANA

I

ACÓRDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE R$
3.2
00,00 (
TRÊS

MIL
E DUZENTOS
REAIS), EM FAVOR D
A
DEFENSOR
A
DATIV
A
NOMEAD
A
PELO MAGISTRADO
A QUO
.

I. TESES DE NULIDADE DA SENTENÇA QUANTO À CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. EXISTÊNCIA DE GRUPO ESPECIALIZADO ITINERANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA, EM RAZÃO DE FALTA DE INTEGRAÇÃO À LIDE.
IMPROCEDÊNCIA
. COMUNICAÇÕES PRÉVIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DA DEFENSORIA ITINERANTE, PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N.º 11/2019, NÃO VERIFICADAS. FEITO, ADEMAIS, QUE NÃO É DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. LÍDIMA ATUAÇÃO DO JUIZ NA NOMEAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE NÃO CONTEMPLA A PARTICIPAÇÃO DO ENTE PÚBLICO NA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5.º DA LEI N.º 1.050/1960 E DO ART. 22 DO EAOAB. DIREITO DO ACUSADO À DEFESA TÉCNICA E DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS NECESSITADOS QUE DEVEM PREVALECER, NUMA PONDERAÇÃO DE INTERESSES, SOBRE O ESCOPO DO APELADO EM SE CONTRAPOR, DESDE A ORIGEM, À SUA RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DE DEFENSOR DATIVO. VÍCIO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO.
PRELIMINARES REJEITADAS.

II. MÉRITO. PLEITO DE SUPRESSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM BENEFÍCIO D
A
ADVOGAD
A
DATIV
A
, OU DE REDUÇÃO DE SEU VALOR.
IMPOSSIBILIDADE
.
VERBA FIXADA EM CONFORMIDADE COM O ART. 5.º DA LEI N.º 1.050/1960 E O ART. 22 DO EAOAB, COROLÁRIOS DO MANDAMENTO CONSTITUCIONAL DE PRESTAÇÃO, PELO ESTADO, DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AOS HIPOSSUFICIENTES. NOMEAÇÃO DIRETA DE DEFENSOR DATIVO PELO MAGISTRADO QUE POSSUI EXPRESSO RESPALDO LEGAL, ANTE A INEXISTÊNCIA, À ÉPOCA, DE UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA OU DA OAB NA COMARCA DE ORIGEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 5.º,
CAPUT
E §§, DA LEI N.º 1.060/1950. ESTIPULAÇÃO DOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS QUE INCUMBE AO PRÓPRIO JUIZ DA CAUSA, INCLUSIVE PORQUE MUNIDO DE MELHORES CONDIÇÕES PARA O ARBITRAMENTO DESSE IMPORTE. VERBA HONORÁRIA QUE, ADEMAIS, FOI FIXADA EM VALOR QUE CORRESPONDE AO LABOR DISPENDIDO PELA CAUSÍDICA, AO OFERECER DEFESA PRÉVIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS. EXCESSO AUSENTE. IMPORTE CONSENTÂNEO ÀS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO STJ, NO JULGAMENTO RESP N.º 1.656.322/SC, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REDUÇÃO INVIÁVEL.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 0000275-66.2018.8.05.0239
, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Camacã/BA, em que figura o ESTADO DA BAHIA como Apelante e a Advogada ANDREA BRITO CLIMACO SANTANA (OAB/BA n.º 35.870) como Apelado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER do Recurso, REJEITAR as preliminares e NEGAR PROVIMENTO
à presente Apelação Criminal, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora